Tribunal: CARF
Processo: 10840.720586/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DECLARADA COMO PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SOBREPOSIÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou documentação suficiente que possibilitasse a comprovação de que a área de reserva legal não estaria sobreposta pela área de preservação permanente, sendo impossível assim o reconhecimento da isenção mesmo em se tratando de área averbada.
In casu, o contribuinte declara apenas uma gleba a título de preservação permanente e não traz aos autos documentação suficiente para que seja reconhecida excedente como sendo de reserva legal, mesmo que averbada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do Sistema de Preços de Terras (SIPT) que observe a aptidão agrícola.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720586/2008-50
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-009.693 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrentes
JATAI AGRICOLA PECUARIA INDUSTRIAL E COMERCIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE
NA
DATA
DO
JULGAMENTO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE ADMISSIBILIDADE. PORTARIA MF N° 63. SÚMULA
CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, para fins de Recurso de Ofício, ocorre em
dois momentos: primeiro quando da prolação de decisão favorável ao
contribuinte pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ),
para fins de interposição de Recurso de Ofício, observando-se a legislação da
época e segundo quando da apreciação do recurso pelo CARF, em Preliminar
de Admissibilidade, para fins de seu conhecimento, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Entendimento que está sedimentado pela Súmula Carf no 103: "Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância".
In casu, aplica-se o limite instituído pela Portaria MF n° 63 que alterou o valor
para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO
JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de
primeira instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720586/2008-50
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando
deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto
no 70.235/72.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA DECLARADA COMO
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SOBREPOSIÇÃO. COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE.
No caso dos autos o contribuinte não apresentou documentação suficiente que
possibilitasse a comprovação de que a área de reserva legal não estaria
sobreposta pela área de preservação permanente, sendo impossível assim o
reconhecimento da isenção mesmo em se tratando de área averbada.
In casu, o contribuinte declara apenas uma gleba a título de preservação
permanente e não traz aos autos documentação suficiente para que seja
reconhecida excedente como sendo de reserva legal, mesmo que averbada.
ITR. VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado com base nos dados do
Sistema de Preços de Terras (SIPT) que observe a aptidão agrícola.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

Relatório
JATAI AGRICOLA INDUSTRIAL E COMERCIAL, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este
Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-22.988/2010,
às e-fls. 108/117, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2004, conforme Notificação de Lançamento,
às fls. 04/09, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento nos moldes da legislação de regência,
contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário no valor consignado
na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Área de preservação permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de Informação e
Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros Área
de Preservação Permanente/Utilização Limitada e Cálculo do Valor da Terra Nua VTN .
Em relação a Área de Preservação Permanente/Utilização Limitada o sujeito passivo
informou na Declaração de Informação e Apuração do ITR - DIAT, no quadro
Distribuição da Área do Imóvel, 1.435,2ha como Área de Preservação Permanente,
visando a exclusão dessa área da incidência do ITR.
Regularmente intimado o sujeito passivo não apresentou Laudo Técnico para
comprovação da existência da Área de Preservação Permanente (artigo 2°, da Lei n°
4.771/1965), conforme ao disposto no artigo 9°, do Decreto 4.449, de 30 de outubro de
2002 para a identificação do imóvel a partir do memorial descritivo, contendo as
coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro.
Esse procedimento permitiria uma perfeita identificação e localização do imóvel
atendendo uma finalidade fiscal/tributária, como também conferiria autenticidade,
segurança, publicidade e eficácia aos direitos reais (registro).
A partir da determinação dos limites reais do imóvel rural, seria possível aferir a
quantidade efetiva das áreas não tributáveis. Utilizando-se de técnicas de
Geoprocessamento uma sobreposição dos limites digitais do imóvel poderia ser feita
com produtos do Sensoriamento Remoto (imagens de satélite, ortofotocartas, fotografias
aéreas), obtendo-se o cálculo preciso do tamanho dessas áreas.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

O sujeito passivo não apresentou Certidão do órgão público competente que
comprovasse a existência da Área de Preservação Permanente, nos termos do artigo 3"
da Lei n" 4.771/1965.
Quanto ao Valor da Terra Nua, o sujeito passivo apresentou Laudo de Avaliação de
Imóvel em desconformidade com o estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas ABNT, sem Anotação de Responsabilidade Técnica
ART registrada no CRER, não atingindo a pontuação mínima exigida para o grau de
fundamentação e precisão II, conforme solicitado na intimação e disposto na NBR
14.653-3, item 9.2. Por conseguinte, o valor do VTN declarado foi contestado à vista do
artigo 14 da Lei n° 9.393.
Considerando o disposto no artigo 14 da Lei n° 9.393/96, o Sistema de Preços de Terras
- SIPT foi instituído pela Portaria SRF n°. 447, de 28/03/02, com dados publicados
pelas Secretarias Estaduais de Agricultura ou entidades correlatas.
Para o imóvel objeto desta Notificação de Lançamento, localizado no município de Luis
Antonio, o valor constante do SIPT, para o exercício de 2004, está descrito na consulta a
este sistema juntada aos autos.
Com base nesses dados, foi então utilizado o Valor da Terra Nua - VTN para o
exercício 2004, em R$ 6.198,35/ha, perfazendo um total de R$ 17.250.008,05
(dezessete milhões, duzentos e cinqüenta mil e oito reais e cinco centavos), conforme
demonstrado abaixo:
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, reconhecendo 1.435,2 ha como
área de preservação permanente, sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
Nulidade do Auto de Infração.
Não tendo sido constatada ocorrência de preterição do direito de defesa nem de
qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
Prova Pericial
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Princípios Constitucionais.
Não cabe aos órgãos administrativos apreciar argüições de legalidade e/ou
constitucionalidade de dispositivos da legislação em vigor, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
Área de Preservação Permanente. Comprovação. Laudo Técnico. ADA.
Cabe restabelecer a área de preservação permanente glosada em procedimento fiscal,
quando devidamente comprovada com documentação hábil e idônea.
Valor da Terra Nua - VTN
A apuração do valor da terra nua efetuada pela Autoridade fiscal conforme previsto em
lei, e somente é passível de modificação, se na contestação forem oferecidos elementos
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

de convicção, embasados em documentos hábeis e idôneos que justifique a revisão
pretendida pela requerente.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em observância ao disposto no artigo 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e
alterações introduzidas pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997 e pela Portaria MF no 03, de
03/01/2008, a autoridade julgadora de primeira instância recorreu de ofício da decisão encimada,
que declarou procedente em parte o lançamento fiscal.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 122/131, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, aduzindo o que segue:
Preliminares
(...)
Portanto, como se vê, de fato, a autuação restou falha, principalmente, no que diz
respeito ã descrição das infrações consideradas pelo agente fiscalizador. Ora, é inegável
que a descrição imprecisa das infraçoes reputadas ao contribuinte é fator que prejudica
sobremaneira o direito de exercer a plena defesa.
Sendo assim, reiteram-se os termos da preliminar de nulidade da autuação por
deficiência na descrição das infrações nas quais o AIIM está fundado, devendo ser
declarada sua insubsisténcia, afastando-se as penalidades aplicadas ã ora recorrente.
4. Ainda em sede de preliminar é forçoso reconhecer que a douta prolatora do v.
acórdão recorrido incidiu em grave atentado ao devido processo legal ao negar ã
recorrente o direito de produzir a prova pericial requerido na impugnação.
Em que pesem os argumentos de que se valeu o v. acórdão para afastar o pedido de
realização de perícia, o fato é que, com os documentos que instruíram a peça
ímpugnatória, tornou-se totalmente controversa a fundamentação que embasou a
autuação.
Observe-se que os documentos trazidos pela recorrente em sua impugnação demonstram
que, de fato, o imóvel rural em comento é dotado de area de reserva florestal legal,
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. A partir deste
momento, os fundamentos fãticos da autuação deixaram de gozar da presunção de
certeza, impondo-se, para se dirimir completamente a controvérsia a realização de
perícia no local.
(...)
Por tudo isso, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento administrativo desde o
indeferimento da prova pericial (devida e oportunamente requerida), sendo o que desde
já se requer.
Mérito
(...)
6. O v. acórdão recorrido afirmou que não pode ser deferida a exclusão da area de
reserva florestal legal da base de calculo do ITR/2004, já que não comprovada
adequadamente a existência da area declarada como tal. Todavia, não há fundamento
para a retificação da declaração de ITR neste ponto.
7. Cabe aqui reiterar que a questão acerca das áreas de preservação permanente, e de
reserva florestal legal em comento não é nova. De fato, desde o exercício de 1997, a ora
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

recorrente vem tentando que a autoridade fiscal deixe de exigir o ITR relativo a estas
áreas não tributáveis.
Isto porque a pretensão da ora recorrente neste sentido, além de amparada em laudo
técnico agronômico que atende os requisitos exigidos por lei, acabou sendo referendada
por laudo elaborado por Engenheiro Agrônomo do IBAMA, datado de 03 /Agosto/
2001, que confirmou a existência e as dimensões de tais ãreas_,- confirmação esta que
deu respaldo ao Ato Declaratório Ambiental.
Ocorre que a recorrente, não tendo obtido êxito na instância administrativa, lançou mão
do ajuizamento de ação declaratória (feito n° 2004.61.02.007991-1, da 7° Vara da
Justiça Federal em Ribeirão Preto) com o objetivo de obter o cancelamento do
lançamento tributário para o exercicio de 1997, proposto pela 1 autoridade fiscal, nos
mesmos termos da impugnação que deu origem ao presente processo administrativo.
(...)
8. Mesmo que assim não fosse, o fato de a recorrente haver averbado ã margem da
matrícula do imóvel rural a existência da ãrea de reserva florestal legal (efetivamente
constatada por Órgãos oficiais) torna livre de dúvida o fato de que ali não ocorre a
hipótese de incidência do ITR, ja que esta porção do imóvel não está sendo utilizada
pela recorrente.
Ou seja, o laudo técnico elaborado pelo IBAMA (data de O9/Agosto/ 2001) ê suficiente
para afastar a imputação lançada ã contribuinte por violação do artigo 3 da Lei n°
4771/65.
(...)
9. Merece modificação o v. acórdão também no que diz respeito ao valor da terra nua
utilizado pela ora recorrente.
Em primeiro lugar, em conseqüência da indevida desconsideração das areas de
preservação permanente e de reserva florestal legal declaradas pela ora recorrente, a
autoridade fiscal incorreu em equívoco ao proceder ao calculo do Valor da Terra Nua,
uma vez que tomou como base areas tributãveis e grau de utilização da terra distorcidos
pela negativa de reconhecimento da isenção do ITR de tais áreas.
Assim, apesar de o v. acórdão ter resolvido a questão relativa ã alíquota incidente, o fato
é que, continuou a não aceitar os procedimentos adotados pela recorrente para apuração
do valor da terra nua.
Todavia, a prova trazida aos autos da conta de que a recorrente cumpriu todas as
exigências legais quando da apuração do valor da terra nua.
Ou seja, o laudo técnico da avaliação de ãrea agrícola de que se valeu a ora manifestante
para a apuração do valor da terra nua preenche os requisitos estabelecidos em lei, ja que
firmado por engenheiro agrônomo regularmente inscrito junto ao CREA e foi elaborado
tal como determina a ABNT.
(...)
Da área de preservação permanente
(...)
4. Todavia, não é demais lembrar que os documentos apresentados pela recorrente são a
fiel reprodução de peças processuais produzidas nos autos da ação anulatória de
lançamento fiscal (feito n° 2004.61.02.007991-1, da 7' Vara da Justiça Federal em
Ribeirão Preto), onde restou comprovado, por meio de perícia técnica sujeita ao crivo
do contraditório, a efetiva existência de área de reserva legal que totaliza 1.435,2
hectares.
Portanto, data maxima venia, a afirmação de que tais documentos não se prestam a
amparar a .declaração de isenção caracteriza lamentável tentativa de não reconhecer a
validade de provas regularmente produzidas sob o crivo do contraditório. Por outro
lado, cumpre aqui consignar que a prova produzida nos autos da ação em comento
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

atende todas as exigências técnicas estabelecidas pelas leis aplicáveis ao caso. Tanto
assim que deram amparo à sentença que julgou procedente o pedido de anulação do
lançamento fiscal do ITR/ 1997. Resta, pois, superada a exigência de Laudo Técnico,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, registrada no CREA.
(...)
8. Portanto, nenhuma razão assiste o agente fiscal e ao v. acórdão ao proporem a
retificação da declaração de ITRj2003 ofertada pela ora recorrente no que diz respeita à
comprovação da existência, bem como a identificação e mensuração da área de
utilização imitada (reserva legal e área de preservação permanente) não tributável,
sendo que, caso prevaleça tal entendimento, estar-se à decidindo contra o teor dos
documentos técnicos que deram embasamento à DIAT e, principalmente, negando
vigência ao quanto decidido nos autos da ação declaratória já informada, que
reconheceu a procedência dos argumentos da ora recorrente.
(...)
Do valor da terra nua
Em primeiro lugar, em conseqüência da indevida desconsideração da área de reserva
legal declarada pela ora manifestante, a autoridade fiscal incorreu em equívoco ao
proceder ao calculo do “valor da terra nua", uma vez que considerou tributáveis áreas de
efetiva utilização limitada (reserva legal e área de preservação permanente),
distorcendo, assim, o grau de utilização da terra. Tais erros em cadeia provocaram
indevida majoração da exação arbitrada com relação ao imposto efetivamente devido.
Isto porque, como se sabe, a base de cálculo do Imposto Sobre Propriedade Territorial
Rural é o Valor da Terra Nua Tributável VTN, sendo que, de acordo com o preceituado
no inciso II do parágrafo primeiro do artigo 10.° da lei 9.393 de 19 de dezembro de
1996, área tributável corresponde ã área total do imóvel, menos as áreas de preservação
permanente e de reserva legal, bem como as áreas de interesse ecológico para a proteção
dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea anterior.
No entanto, conforme já demonstrado, no presente caso, foi considerada como área
tributável a área total do imóvel, sem ser ressalvada a existência das referidas áreas de
preservação permanente e de reserva legal, bem como às áreas de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas, em desacordo não apenas com a situação real do
imóvel mas, também, com a legislação aplicável ao caso.
Ora, se o próprio poder publico, por intermédio de seu órgão responsável, o IBAMA, já
reconheceu a existência de área de preservação ambiental permanente (que, assim, não
pode ser utilizada pela ora manifestante em virtude de imposição legal), a pretensão de
imposição da penalidade está em total desconformidade com a realidade.
(...)
Por outro lado, o valor do hectare atribuído pela ora manifestante para apuração do
Valor da Terra Nua é plenamente consentâneo com aqueles praticados à época na venda
e compra de imóveis rurais no Município de Luiz Antõnio que, data maxima venia, em
muito se distancia dos valores praticados na compra e venda de imóveis rurais no
Município de Ribeirão Preto.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
RECURSO DE OFÍCIO
Preliminar de Admissibilidade

Á época da interposição do recurso vigia a Portaria MF no 3/2008, que estabelecia
o valor de alçada em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
Entretanto, em 10 de fevereiro de 2017 foi publicada a Portaria MF no 63 que
alterou o valor limite para interposição de Recurso de Ofício para R$ 2.500.000,00 (dois milhões
e quinhentos mil reais), vejamos:
Portaria MF no 63/07
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
A verificação do "limite de alçada", em face de Decisão da DRJ favorável ao
contribuinte, ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ),para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento da prolação de
decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época, e segundo no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para fins de conhecimento do Recurso de Ofício,
quando da apreciação do recurso, em Preliminar de Admissibilidade, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
É o que está sedimentado pela Súmula Carf no 103, assim ementada:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Portanto, depreende-se que o limite de alçada a ser definitivamente considerado
será aquele vigente no momento da apreciação, pelo Conselho, do respectivo Recurso de Ofício.
vinculada pela Súmula Carf no 103, encimada.
Tendo em vista que o crédito tributário exonerado pela primeira instância não
alcança o limite de alçada, hoje de R$ 2.500.000,00, não levado a efeito os juros.
No presente caso, o montante de crédito Tributário exonerado foi abaixo do novo
limite de alçada, vigente na data do presente julgamento, pois foi mantido em parte o
lançamento, sendo certo que o valor total do crédito (principal + multa) não atinge o limite,
senão vejamos:
Valor Principal: R$ 1.030.124,53
Multa: R$ 772.593,39
Total: R$ 1.802.717,92
Nesse diapasão, não deve ser conhecido o recurso de ofício, em face de o
montante de crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite de alçada vigente.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

RECURSO VOLUNTÁRIO

Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A contribuinte aduz que a autoridade lançadora não descreveu adequadamente
quais foram as condutas da infração.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente do “Complemento da Descrição dos Fatos", além dos
"Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das infrações ora exigidas, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Foram discriminas todos as infrações, a motivação, bem como a descrição
pormenorizada dos fatos a que se referem e todos os dispositivos legais que embasam o presente
lançamento, de acordo com os atos normativos que disciplinam o assunto.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de reconhecimento da área, eventual isenção, valor da terra nua etc., se confundem
com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, entre outras, as hipóteses de
nulidade são as previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento da carência de fundamentação, verifica-se
claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes, descrevendo de
maneira pormenorizada os fatos ensejadores da infração.
Neste diapasão, afasto a preliminar.

DA PERÍCIA

O contribuinte suscita a realização de perícia.
No entanto, observamos que o pedido de perícia constante da impugnação, bem
como do recurso voluntário, foi genérico sem apontar os motivos que a justificariam e sem
qualificar o perito de sua parte que indicava. Assim, de acordo com o art. 16, §1o, o pedido é
considerado não formulado. Se o pedido não foi formulado adequadamente não pode ser
considerado como causa de nulidade sua não apreciação.
Contudo, peço vênia para transcrever excertos da decisão de piso e adotá-los
como razão de decidir, por muito bem analisar o tema, senão vejamos:
Cabe ressaltar que o pedido de realização de perícia deve constar da impugnação,
conforme art. 16, inciso IV, do mesmo Decreto n° 70.235/1972, o qual exige ainda a
exposição dos motivos que a justifiquem, a formulação de quesitos referentes aos
exames desejados, tais como, nome, endereço e qualificação profissional do perito. O
parágrafo 1° desse dispositivo, acrescentado pelo art. 1° da Lei n° 8.748/1993, dispõe
que “considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16”. No caso, não foram cumpridas
as determinações exigidas na legislação tributária para o pedido de perícia, não havendo
justificativa para seu deferimento.
Ademais, as perícias se destinam à formação da convicção do julgador, quando o
assunto, dada sua complexidade, exija conhecimentos técnicos específico, devendo
limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo, ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos
nos autos, jamais podendo se estender à produção de novas provas ou reabertura, por via
indireta, da ação fiscal.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

Neste caso, o lançamento foi formalizado a partir dos dados declarados pela
contribuinte e de dispositivos da legislação tributária, não havendo matéria controversa
ou de complexidade tal que justifique parecer técnico complementar.
Diante disto, penso que a alegação é estéril e não merece prosperar. Com efeito, o
lançamento pautou-se nos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como naqueles
acostados pelo contribuinte por ocasião da apresentação de seus argumentos.
Ademais, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo indeferir
o pedido de perícia que entender desnecessário.
Portanto, indefiro o pedido de perícia.

MÉRITO
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

A autuada reitera que a questão acerca das áreas de preservação permanente, e de
reserva florestal legal em comento não é nova. De fato, desde o exercício de 1997, a ora
recorrente vem tentando que a autoridade fiscal deixe de exigir o ITR relativo a estas áreas não
tributáveis.
Pois bem, despiciendas maiores elucubrações no que tange a matéria, no que se
refere à área de reserva legal, para fazer jus à isenção pleiteada, deve está averbada na matricula
do imóvel, conforme teor da Súmula CARF n° 122, contemplando o tema, senão vejamos:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Neste diapasão, analisando a matrícula acostada aos autos, de fato há averbação
de 194,0 ha á título de área de reserva florestal obrigatória (Av. 1-4.142), o que poderia nos levar
a conclusão do seu reconhecimento a isenção. No entanto, no caso concreto, é imperioso
mencionar que a contribuinte em sua DIAT declara apenas uma área de preservação permanente
de 1.435,2 ha, a qual já foi devidamente restabelecida pela decisão de piso.
Sendo assim, não há nos autos nenhuma prova de que essa área declarada e
reconhecida como sendo de preservação permanente já não englobe a área de reserva legal
averbada. Aliás, pelo contrário, as provas produzidas (ADA, laudo do Ibama etc) nos leva a crer
que a área declarada como de preservação permanente já engloba a de reserva legal,.
Dito isto, impossível o reconhecimento da área de reserva legal.

DO VALOR DA TERRA NUA – VTN

Quanto à discussão em torno do VTN. sabese que os dados constantes do SIPT
são genéricos para a região, e alimentados em grande parte por informação de outros órgãos e
também pelas Prefeituras, mas sempre de forma agregada.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

Ocorre entretanto que o recorrente não apresentou qualquer documentos que
evidencie que os valores arbitrados não correspondem a realidade dos fatos. Deste modo,
entendo que não demonstrada a existência de eventuais características particulares desvantajosas
que desvalorizem o imóvel, prevalecem os valores constantes do SIPT Sistema de Preços da
Terra. Acrescente-se por pertinente que no documento de fls. 49, indica-se os critérios para
cálculo do VTN médio, incluindo ali a aptidão agrícola.
No que diz respeito ao Valor da Terra Nua para fins de apuração do ITR, o artigo
8o, da Lei no 9.393, de 1996, determina que ele refletirá o preço de mercado de terras apurado no
dia 1o de janeiro do ano a que se referir o DIAT, e será considerado auto avaliação da terra nua a
preço de mercado.
No que toca as deficiências do laudo apresentado cabe aqui dizer que o laudo
técnico juntado às fls. 103, além de estar desacompanhado da ART, anotação de
Responsabilidade Técnica, cinge-se a especificar às características técnicas da terra, não se
manifestando sobre qualquer valor, quiçá valor da terra nua.
Cabe registra que não entendo que apenas pela fato de um laudo estar subscrito
por profissional devidamente habilitado, atende ao disposto no artigo 3o , parágrafo quarto, da
Lei no 8.847/94, que assim estabelece:
Art. 3o A base de cálculo do imposto é o Valor da Terra Nua (VTN), apurado no dia 31
de dezembro do exercício anterior.
§ 1o O VTN é o valor do imóvel, excluído o valor dos seguintes bens incorporados ao
imóvel:
I Construções, instalações e benfeitorias; II Culturas permanentes e temporárias; III
Pastagens cultivadas e melhoradas; IV Florestas plantadas.
§ 2o O Valor da Terra Nua mínimo (VTNm) por hectare, fixado pela Secretaria da
Receita Federal ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, em conjunto com a Secretaria de Agricultura dos Estados respectivos, terá
como base levantamento de preços do hectare da terra nua, para os diversos tipos de
terras existentes no Município.
§ 3o O VTN aceito será convertido em quantidade de Unidade Fiscal de Referência
(Ufir) pelo valor desta no mês de janeiro do exercício da ocorrência do fato gerador.
§ 4o A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo técnico
emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente
habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo (VTNm), que vier a ser questionado pelo
contribuinte.
Com efeito, ainda que devidamente assinado por profissional habilitado, o Laudo
Técnico somente terá o condão de modificar o VTN mínimo presumido da Região, na hipótese
de alinhavar-se com as normas procedimentais ditadas pela ABNT, mais especificadamente
aquelas relativas à avaliação de imóveis rurais.
Ressalte-se, que a metodologia dos trabalhos do perito engenheiro agrônomo,
além de ser requisito expressamente exigido pela NBR 14.6533 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT, é o ponto de partida para que terceiros, no caso a Secretaria da Receita
Federal e este próprio CARF, faça uma correta valoração do laudo apresentado pelo contribuinte,
porquanto é deste ponto que se extrai a forma de análise do conjunto fático das características da
propriedade de maneira a se compreender como acertada ou não a conclusão do perito.
Portanto, deve ser mantido o VTN arbitrado com base na aptidão agrícola.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.693 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720586/2008-50

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE:
a) NÃO CONHECER DO RECURSO DE OFÍCIO, em face de o montante de
crédito Tributário exonerado situar-se abaixo do limite de alçada vigente; e
b) CONHECER DO VOLUNTÁRIO para rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital